Tribunal: TJMT
Processo: 1016522-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016522-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), REGINEI MELO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 862.005.001-00 (EMBARGANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. NORMA REVOGADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente recurso anterior do banco credor, restabelecendo decisão de primeiro grau que indeferira a tutela de urgência. A controvérsia gira em torno da possibilidade de prorrogação compulsória de dívida oriunda de cédula de crédito bancário rural, tendo sido o pedido apresentado após o vencimento contratual. O embargante sustenta erro material e de direito, especialmente a utilização de norma revogada como fundamento decisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão colegiada incorreu em erro de direito ao embasar-se em norma revogada (Resolução CMN nº 4.226/2013); e (
ii
) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo tempestivo inviabiliza o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao suprimento de omissões, contradições, obscuridades ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
A Resolução CMN nº 4.226/2013, invocada no voto anterior, foi de fato revogada pela Resolução CMN nº 4.903/2021, o que autoriza a correção do julgado apenas nesse ponto.

5.
A substituição normativa não afasta a necessidade de requerimento administrativo prévio e tempestivo, como requisito legal para a prorrogação da dívida rural, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJMT.

6.
A jurisprudência exige a demonstração cumulativa de: (i) prejuízo à atividade agropecuária, (
ii
) viabilidade da continuidade da atividade rural, e (
iii
) requerimento apresentado antes do vencimento do contrato.

7.
A ausência de pedido administrativo tempestivo impede o reconhecimento da probabilidade do direito, indispensável à concessão da tutela provisória (CPC, art. 300).

8.
A cognição limitada do agravo de instrumento inviabiliza análise probatória aprofundada sobre a natureza contratual e as condições da operação, devendo tais aspectos ser examinados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:
1.
A revogação da Resolução CMN nº 4.226/2013 pela Resolução CMN nº 4.903/2021 não altera a exigência do requerimento administrativo tempestivo como condição para a prorrogação da dívida rural.
2.
A ausência de requerimento prévio impede o reconhecimento da probabilidade do direito e obsta a concessão de tutela provisória.
3.
A prorrogação compulsória de dívida rural somente é possível mediante o preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos no Manual de Crédito Rural e nas resoluções do Conselho Monetário Nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 300; CF/1988, art. 5º, II; Decreto-Lei nº 167/1967; Resoluções CMN nº 4.226/2013 e nº 4.903/2021;
Manual
de Crédito Rural, itens 2.6.4 e 2.6.9.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.426.163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.634.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 28.05.2020; TJMT, AI nº 1023531-18.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.11.2023; TJMT, 1000154-02.2024.8.11.0091, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

REGINEI MELO DE OLIVEIRA SANTOS

c
ontra acórdão
(Id.
322474892
)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
acolheu parcialmente os embargos de declaração
anteriormente manejados pelo ora embargado,

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
,

conferindo-lhes efeitos infringentes para restabelecer decisão interlocutória de primeiro grau que havia indeferido o pedido de tutela de urgência.

Fundamentou-se a decisão colegiada na ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito, entendendo que o pedido de prorrogação da dívida teria sido apresentado fora do prazo estipulado no item 25 do Manual de Crédito Rural, com base na Resolução CMN nº 4.226/2013.

E
m suas razões, REGINEI MELO DE OLIVEIRA SANTOS

alega a ocorrência de erro material e erro de direito, sustentando que a Resolução CMN nº 4.226/2013 foi revogada pela Resolução CMN nº 4.903/2021, de modo que não poderia fundamentar a decisão.

Defende

que há previsão legal e normativa — inclusive na Resolução CMN nº 5.123/2024 — que assegura a prorrogação do crédito rural mesmo após o vencimento, diante da comprovada dificuldade temporária de reembolso, com base em adversidades climáticas e dificuldades de comercialização.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de restabelecimento do acórdão anterior que reconhecia o direito à prorrogação compulsória da dívida, ou, subsidiariamente, o saneamento dos vícios apontados com expressa manifestação para fins de prequestionamento.

O
embargado
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
, em contrarrazões,
sustenta a inadmissibilidade dos
aclaratórios
sob o argumento de que configuram mera irresignação da parte embargante com o conteúdo da decisão colegiada.

R
eitera a regularidade e coerência do acórdão impugnado, especialmente no tocante ao reconhecimento da intempestividade do pedido de prorrogação da dívida, apresentado
4 (
quatro
)
meses após o vencimento contratual
, asseverando que
os embargos buscam rediscutir fundamentos jurídicos
exaustivamente
analisados
.

Requer, ao final, o não recebimento ou o desacolhimento dos embargos.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

O embargante alega, em síntese, a existência de
erro material e erro de direito

no julgado, e pleiteia a correção do
s
vício
s
apontado
s
, além do prequestionamento das matérias debatidas.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

Deveras, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses

jurídicas pertinentes ao crédito rural e à aplicabilidade das normas constantes do Manual de Crédito

Rural (MCR), não se prestando os embargos à rediscussão da matéria, tampouco à pretensão de

reexame do mérito.

Contudo, merece acolhimento a pretensão
aclaratória
quanto à alegação de

omissão referente à suposta intempestividade do requerimento administrativo de prorrogação da

dívida.

No caso concreto, a análise da Cédula de Crédito Bancário nº 722234,

emitida em 24 de abril de 2023, no valor de R$ 732.784,58 (setecentos e trinta e dois mil, setecentos

e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), revela tratar-se de operação destinada ao

financiamento de insumos e maquinário agrícola (trator), vinculada à atividade
agropecuária

desenvolvida pelo agravado, enquadrando-se, portanto, no regime jurídico do crédito rural.

A referida operação prevê vencimento contratual em 19/4/2024 (Id.

172546285, na origem). Consta, todavia, que o pedido administrativo de prorrogação do débito

foi formulado apenas em 21/8/2024 (Id. 172547044), ou seja, aproximadamente quatro (4) meses

após o vencimento da obrigação, mediante notificação extrajudicial dirigida ao Banco de Lage

Landen
Brasil S.A.

Embora seja certo que o alongamento de dívida rural constitui direito

subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos do Manual de Crédito Rural, conforme já

reconhecido pela Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, tal prerrogativa está condicionada ao

atendimento das normas específicas de regência, especialmente aquelas constantes das Resoluções

do Conselho Monetário Nacional que disciplinam o crédito de custeio.

Nesse particular, o Manual do Crédito Rural (MCR) vigente à época da

assinatura do contrato, que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e

aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, no item 2.6.9, previu as

hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida:

‘
9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a

prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no

instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento

do mutuário, em
conseqüência
de:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
’
.

Ademais, o alongamento ou reprogramação do reembolso, deve ser

solicitado pelo mutuário até a data do vencimento, conforme disposto no item 25 do Manual de

Crédito Rural, alterado pela Resolução nº 4.226/2013, vejamos:

‘
25 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de

operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, mediante solicitação do

mutuário até a data fixada para o vencimento, observado que: [...]
’
.

Logo, verifica-se que o alongamento do prazo independe da vontade da

instituição financeira, sendo necessário apenas o atendimento das condições previstas no Manual de

Crédito Rural e, no caso em exame, o pedido foi protocolado após o vencimento da dívida,

contrariando o comando normativo acima transcrito.

Em razão disso, e à luz do atual regramento do Conselho Monetário

Nacional, não se pode reconhecer, em sede de cognição sumária, o atendimento do requisito formal

necessário ao deferimento do alongamento da dívida, mesmo diante de laudos técnicos que

indiquem
dificuldades financeiras decorrentes de intempéries climáticas ou flutuações de mercado.

[...]

Cumpre também consignar que o agravo de instrumento é via de cognição

restrita, destinada apenas à apreciação dos requisitos da tutela provisória, nos termos do art. 300 do

C
P
C.

Assim, o exame deste recurso limita-se à verificação da presença da

probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo

possível, nesta sede, o enfrentamento exauriente de matérias que demandem produção de provas ou

análise aprofundada das cláusulas contratuais.

Dessa maneira, aspectos de maior complexidade técnica e probatória,

como a comprovação da destinação dos recursos, a verificação de prejuízos efetivos à atividade

rural e o cabimento do alongamento judicial, deverão ser apreciados pelo juízo de primeiro grau, no

curso da instrução da ação originária e quando do julgamento de mérito.

Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHER PARCIALMENTE os

embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de modificar o acórdão anteriormente

proferido e, em consequência, restabelecer a decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu a

tutela de urgência, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente da

probabilidade do direito, uma vez que o pedido de prorrogação da dívida foi protocolado fora

do prazo regulamentar, contrariando o disposto no item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado

pela Resolução nº 4.226/2013.

É como voto.

[...]
”
(Id.

322474892
)
.

Pois bem.

Pretende o embargante a integração do julgado, apontando suposta omissão quanto à superveniência da Resolução CMN nº 4.903/2021, que teria revogado a Resolução nº 4.226/2013, esta última utilizada como fundamento para a conclusão do colegiado acerca da exigência de requerimento prévio e tempestivo para fins de prorrogação do crédito rural. Sustenta, ainda, a natureza de crédito de investimento da operação, e pugna, subsidiariamente, pela manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Com as devidas ressalvas, no ponto, os embargos de declaração merecem parcial provimento p
ara, em homenagem ao princípio da máxima efetividade da prestação jurisdicional, reconhecer a superação da Resolução CMN nº 4.226/2013 pela Resolução CMN nº 4.903/2021, revogação esta efetivada em 2021.

Todavia, a substituição normativa não afasta a conclusão adotada no acórdão embargado quanto à ausência de verossimilhança do direito invocado.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o direito à prorrogação da dívida rural não constitui faculdade do agente financeiro, mas sim direito do devedor,
desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais, os quais incluem
: (i) demonstração de prejuízo na atividade rural decorrente de fatores adversos, (
ii
) viabilidade de continuidade da exploração agropecuária, e (
iii
)
apresentação de requerimento administrativo tempestivo, antes do vencimento da obrigação.

A título ilustrativo, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS RECURSAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz da causa entender suficientemente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deve ser provado documentalmente.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (
AgRg
no Ag 882.975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 27/4/2015).

3. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que a parte ora agravante não preencheu os requisitos para alongamento da dívida contida na cédula de crédito rural, consignando que "apenas a produtividade abaixo do esperado nas três fazendas que os apelantes cultivam não é suficiente para demonstrar que atendem os requisitos legais exigidos para o alongamento da dívida, tendo em vista o valor da dívida, o tamanho da área plantada e o percentual de perda em cada fazenda.
Além disso, os apelantes não comprovaram o prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira, que também é um dos requisitos para o obter o alongamento da dívida
".

4. A pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2.426.163/MG, rel
ator
Min
istro
Raul Araújo,
DJe

19/04/2024
).

E ainda
,
"
Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural
." (
STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
1.634.989/PR, rel
ator
Min
istro
Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
2
8
/05/2020).

No caso concreto, verifica-se que a parte agravada não comprovou ter apresentado, em momento anterior ao vencimento da obrigação, o requerimento administrativo de prorrogação da dívida, circunstância que inviabiliza, desde logo, a constatação da probabilidade do direito exigida para o deferimento de tutela provisória (art. 300 do CPC).

Ressalto que o entendimento jurisprudencial contemporâneo não se limita à formalidade do pedido tempestivo,
mas o reconhece como pressuposto lógico de deferimento, porquanto constitui etapa essencial ao exercício do contraditório administrativo e à aferição pela instituição credora das condições de viabilidade do financiamento prorrogado
.

A ausência de requerimento tempestivo implica renúncia tácita ao exercício oportuno desse direito, sem prejuízo de eventual negociação futura ou demanda revisional de mérito, não abarcada na presente análise incidental.

Nesse sentido, o entendimento d
as Câmaras de Direito Privado d
este Tribunal
é uníssono
:

“
III. Razões de decidir

3. A ausência de cumprimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural, como a apresentação de laudos e pareceres técnicos da frustração da atividade rural em razão eventos imprevisíveis,
bem como requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida que se pretende alongamento
, inviabilizam o reconhecimento, de plano, ao direito de alongamento da dívida rural.

[...]

Tese de julgamento:

"1. O deferimento de tutela recursal para alongamento de dívida de crédito rural exige prova mínima da frustração da atividade produtiva e do cumprimento dos requisitos técnicos previstos no Manual de Crédito Rural.

2. A revisão de cláusulas contratuais bancárias, por demandar instrução probatória, não pode ser analisada em sede de cognição sumária, sob pena de antecipação indevida do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 995,
p.u
.; MCR 2-6-4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STJ, Súmula 380; TJMT, AI nº 1023531-18.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.11.2023
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
,

1031373-78.2025.8.11.0000,
relator Desembargador
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
D
je
13/11/2025
)
.

“
Tese de julgamento: “1. É cabível o alongamento judicial de dívida vinculada à atividade agropecuária quando comprovada a incapacidade financeira
e formulado requerimento administrativo prévio, nos termos da Súmula 298/STJ
. 2. É válida a utilização da taxa DI como indexador de encargos remuneratórios, desde que pactuada de forma clara e sem caráter abusivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC,
arts
. 86 e 373, I; Decreto-Lei nº 167/1967; Súmulas 298 e 541/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Apelana

imação
Cível nº 1001966-68.2023.8.11.0009, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.522.542/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, REsp 1.781.959/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 20.02.2020.

(
TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado,
1000154-02.2024.8.11.0091,
relatora Desembargadora
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
D
je
08/08/2025)
.

“
Tese de julgamento:

A prorrogação compulsória de dívida rural, embora seja direito do devedor,
exige a comprovação efetiva de dificuldades temporárias e da capacidade de pagamento,
bem como a análise e manifestação da instituição financeira.

A concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade de obrigação contratual e impede a negativação do nome do devedor pressupõe prova robusta da plausibilidade do direito, não sendo suficiente a alegação genérica de crise ou prejuízo.

A ausência de demonstração dos requisitos do Manual de Crédito Rural inviabiliza a concessão de medidas antecipatórias que impliquem interferência na autonomia contratual das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298.

TJMT 1029471-90.2025.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara
de Direito Privado
,

1037333-15.2025.8.11.0000,
relator Desembargador
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
,
DJE 13/11/2025)
.

“
Tese de julgamento: “1. A relação entre cooperativa de crédito e cooperado não configura relação de consumo
. 2. A prorrogação da dívida rural exige requerimento prévio e tempestivo, nos termos do MCR
. 3. A capitalização de juros só é admitida se houver cláusula contratual expressa e clara. 4. É nula a cláusula que impõe a contratação compulsória de seguro prestamista.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 421, 422 e 591; CDC, art. 6º, VIII; L. nº 5.764/1971; Decreto-Lei nº 167/1967; MCR, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.122.507/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 07.08.2012,
DJe
13.08.2012; TJMT, Apelação Cível nº 0000896-33.2006.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022,
DJe
28.01.2022; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1023654-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024,
DJe
24.03.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1002572-88.2023.8.26.0297, Rel. Des. Correia Lima, j. 30.01.2024,
DJe
30.01.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0000702-56.2023.8.16.0118, Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes, 13ª Câmara Cível, j. 18.10.2024,
DJe
21.10.2024; TJRS, Agravo de Instrumento nº 5124534-18.2023.8.21.7000, Rel. Des. Fernanda
Carravetta

Vilande
, 24ª Câmara Cível, j. 13.06.2024,
DJe
20.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.624.542/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024,
DJe
11.03.2024; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012,
DJe
24.09.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1000747-12.2023.8.11.0044, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024,
DJe
05.08.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1041689-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024,
DJe
08.06.2024; STJ,
AREsp
2.012.830, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 18.04.2024,
DJe
18.04.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0643.15.001178-8/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 24.06.2020,
DJe
10.07.2020
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
,

1001817-05.2024.8.11.0020,
relator Desembargador
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DJE
09/10/2025
)

Sobre a
Resolução CMN nº 5.123, de 28 de março de 2024, ao alterar a Seção 7 do Capítulo 3 do Manual de Crédito Rural, autorizou, em caráter excepcional e transitório, a renegociação de até 100% do principal das parcelas vencidas ou vincendas no período de 2 de janeiro a 30 de dezembro de 2024, atinentes a operações de crédito rural de
investimento relacionadas às culturas de soja e milho e à bovinocultura de carne e leite, contratadas e adimplentes até 30 de dezembro de 2023.

O referido normativo, todavia, expressamente condiciona tal faculdade
ao critério da instituição financeira e à demonstração de prejuízo na renda do mutuário por adversidades climáticas ou dificuldades de comercialização
,
o que demonstra a necessidade da
formulação de requerimento administrativo prévio pelo interessado.

No caso concreto, não se verifica a existência de solicitação tempestiva por parte do embargante, o que inviabiliza a aplicação do regime excepcional mencionado, por ausência do requisito essencial do pedido prévio, o qual constitui pressuposto formal para a configuração da faculdade de renegociação junto à instituição credora.

Por fim, considerando a natureza integrativa do presente recurso, e a ausência de vício que comprometa a coerência do julgado ou imponha sua reversão, rejeita-se o pedido de modificação de mérito, permanecendo íntegro o resultado do acórdão embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração opostos por REGINEI MELO DE OLIVEIRA SANTOS, tão somente para reconhecer a superação da Resolução CMN nº 4.226/2013 pela Resolução CMN nº 4.903/2021, e, por conseguinte, extirpar tal referência da fundamentação do voto anterior, mantendo-se, no entanto, incólume o entendimento e o resultado do acórdão quanto à exigência do requerimento administrativo tempestivo como condição para o reconhecimento do direito à prorrogação da dívida rural.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025